Tribunal: TJBA
Processo: 8000314-08.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000314-08.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DE FATIMA COSTA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
CAIO DE ASSIS GUIMARAES, NATALIA DE OLIVEIRA DUTRA DE ALMEIDA, DAVID WILLIAM FOUAD FARAH, RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA

.

EMENTA

Apelação Cível. Direito Tributário. Ação anulatória. IPTU. Sentença que dispôs
“d
ecreto, em controle difuso, a inconstitucionalidade da lei municipal Nº 1.293/2013, que promoveu o reajuste da Planta Genérica de Valores, com a majoração do Imposto Sobre a Propriedade Urbana, através da violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e capacidade contributiva e do Código Tributário e de Rendas do Município de Camaçari. Em decorrência, decreto a nulidade dos lançamentos tributários referentes ao exercício fiscal de 2014 e subsequentes, (...) para a produção de seus efeitos legais, incidentes sobre os bens imóveis de propriedade deste, inscrição imobiliária nº 95520 e nº 97534, e, em decorrência, determino a repetição de indébito dos valores pagos a maior a título de imposto predial e territorial urbano, oportunidade em que torno definitivos os efeitos da decisão interlocutória (id. 47674492), ao passo em que declaro a extinção da presente ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC
”. Preliminar de julgamento ultra petita rejeitada. A pretensão inicial não se limitou à declaração de nulidade dos lançamentos tributários de 2014 a 2019, abrangendo também a declaração do direito dos autores, ora apelados, de não se sujeitarem a futuras cobranças nos moldes das leis impugnadas. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria for preponderantemente de direito e os elementos probatórios constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento do julgador. MÉRITO. A atualização do Valor Unitário Padrão (VUP) e da Planta Genérica de Valores (PGV) promovida pela Lei Municipal nº 1.293/2013 observou o princípio da legalidade tributária, previsto no artigo 150, I, da Constituição Federal e no artigo 97 do Código Tributário Nacional. Revela-se proporcional e razoável a majoração implementada, considerando a defasagem dos valores venais dos imóveis no Município e a adoção de sistemática gradual e escalonada de aplicação dos percentuais de aumento, distribuída ao longo dos anos, entre 2014 e 2029, com variação conforme as faixas de valor do IPTU. Precedentes desta Corte reconhecendo a constitucionalidade e legalidade da atualização do VUP e da PGV estabelecida pela Lei Municipal nº 1.293/2013 (Apelações nº 8002313-93.2019.8.05.0039 e 0507118-08.2018.805.0039). Apelação Provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000314-08.2019.8.05.0039, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e, como Apelados, MARIA DE FÁTIMA COSTA OLIVEIRA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.